Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732170-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA MVB LTDA, RJL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49765512) interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por DROGARIA MVB LTDA – EPP e RJL COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS em desfavor do agravante, inverteu o ônus da prova. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 165658309 do processo de origem): Considerando que as partes se amoldam aos conceitos previstos no art. 2o e 3o do CODECON, aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do referido texto legal. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INCREMENTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DA EMPRESA CONTRATANTE. VERIFICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE ENTRE AS PARTES CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor - CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva. 1.1. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada. 2. No particular, é possível vislumbrar vulnerabilidade técnica e econômica entre os polos da demanda, o que justifica a aplicação das normas consumeristas. 3. Diante da aplicação do CDC ao caso concreto, a Justiça do Distrito Federal se mostra competente para processar e julgar o feito, visto que é facultado ao consumidor escolher o de domicílio para o ajuizamento e processamento da ação, nos termos do art. 101, I, do CDC, a fim de concretizar o efetivo acesso à Justiça e lhe conferir maiores possibilidade de exercer sua ampla defesa. 4. Recurso provido. (Acórdão 1293379, 07198746020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, concedo derradeira oportunidade à parte ré para dizer, no prazo de quinze dias, sobre eventual dilação probatória adicional. Lado outro, em observância à regra do art. 437, 1.o, do CPC/2015, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a documentação acostada à petição do ID: 147687946. Após, retornem os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que a colocação da responsabilidade fática para o banco é indevida por não haver relação de consumo no caso concreto. Destaca que as agravadas são pessoas jurídicas que exercem atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos e firmaram contrato com o banco recorrente para servir de instituição financeira das verbas recebidas em máquina fornecida pela empresa Stone Instituição de Pagamento S.A. Explica que a teoria finalista prevê, para a qualificação de consumidor, que este seja o destinatário final fático e econômico do produto ou serviço. Pretende obter o reconhecimento da impossibilidade que uma relação de insumo seja comparada a um liame consumerista. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito, no qual pleiteia o acolhimento do presente agravo de instrumento para indeferir a inversão do ônus da prova em favor das agravadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. A legislação admite a inversão. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviços de compensação bancária, causando abalos materiais e extrapatrimoniais. Constata-se que a inversão do onus probandi decorreu da verificação do MM. Juiz de que as requerentes, ora agravadas, não dispõem de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro na agilidade das operações de compensação de valores pelo uso de máquina de cartão. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que o agravante detém condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque guarda em seu poder os comprovantes da alegada morosidade da compensação dos valores, pois é quem detém registro do momento em que os créditos entraram por via da máquina de cartão Stone, do momento que as quantias foram repassadas para as agravadas e o controle dos encargos cobrados, tais como cheque especial e IOF. Quanto à aplicação das regras consumeristas, filio-me ao entendimento predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que adota a chamada corrente finalista mitigada ou temperada. Essa teoria admite a incidência das regras do Código do Consumidor para pessoa física ou jurídica que, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade (técnica, jurídica e fática) ou hipossuficiência, autorizando assim a referida legislação protetiva. Revejam-se ementas de arestos que seguem transcritas: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.755.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.668.308/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador